Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-30.2016.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-30.2016.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MARINALVA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO DOS REIS ALMEIDA BISNETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes pelo período de sete anos, determinando sua dissolução e a partilha de bem imóvel edificado durante o relacionamento. O Apelante sustentou a inexistência de união estável, alegando que a relação seria mero namoro qualificado e que não haveria prova documental da convivência e do direito à partilha do bem. Alegou, ainda, preliminar de nulidade da sentença por suposta impossibilidade de acesso aos vídeos da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, diante da alegação de falha no acesso à gravação da audiência de instrução; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e, em consequência, a partilha do bem imóvel construído na constância da convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A falha inicial nos links para acesso à gravação da audiência foi sanada pela disponibilização de novos links pela CPROD, tendo o Juízo pleno acesso aos depoimentos. A parte apelante foi intimada para eventual aditamento recursal e limitou-se a reiterar as razões anteriormente apresentadas, não se configurando violação à ampla defesa nem ao duplo grau de jurisdição.

4 - A preliminar de nulidade da sentença foi corretamente rejeitada, pois restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo oportunizada manifestação sobre o conteúdo da prova colhida em audiência.

5 - A união estável é entidade familiar reconhecida constitucionalmente (CF, art. 226, § 3º) e encontra regulamentação no art. 1.723 do Código Civil, sendo caracterizada por convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

6 - As próprias partes, em audiência de conciliação, reconheceram a existência da união estável por sete anos, além de assumirem compromisso conjunto quanto à avaliação de imóvel, configurando confissão judicial expressa.

7 - A tentativa do Apelante de negar a convivência estável em sede recursal configura comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva, incidindo a vedação ao
venire contra factum proprium
.

8 - Provas testemunhais indicam que a Apelada participou diretamente da construção da residência comum, inclusive com ajuda de familiares, o que reforça a tese de esforço comum, mesmo que não comprovada contribuição financeira direta.

9 - Nos termos da jurisprudência consolidada, os bens adquiridos ou construídos durante a união estável presumem-se fruto de esforço comum, salvo prova em contrário, atraindo o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A disponibilização posterior de acesso às gravações da audiência, com oportunidade de manifestação, afasta a alegação de nulidade por violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

2 - A admissão da união estável em audiência e o posterior comportamento contraditório da parte caracteriza violação à boa-fé processual.

3 - A construção de imóvel durante a união estável, com participação física da companheira, atrai a presunção de esforço comum e impõe a partilha, mesmo sem prova de aporte financeiro direto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723, 1.725 e 1.659; Lei 9.278/96, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 0269369-52.2018.8.09.0164, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 19.06.2020; TJ-CE, Apelação nº 0142819-95.2012.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 07.12.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-34.2021.8.13.0452, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8000422-30.2016.8.05.0237
, em que configura como Apelante

EDMILSON MENDES DOS SANTOS
e Apelado
MARINALVA DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA